Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726684-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA APARECIDA LAUREANO BARBOSA ROSA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA APARECIDA LAUREANO BARBOSA ROSA em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Em suas razões (ID 60928263), a agravante requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais. Defende, ainda, constar nos autos documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência. Todavia, o pedido de gratuidade foi indeferido por esta relatoria diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse (ID 61964068) e a agravante foi intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Entretanto, a agravante não recolheu o preparo recursal , deixando transcorrer o prazo in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. Na hipótese, a recorrente interpôs Agravo de Instrumento pleiteando os benefícios da justiça gratuita em razão do considerável comprometimento de seus rendimentos. Tendo em vista que antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida, a agravante foi instada a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A parte quedou-se inerte. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo de cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade ou após intimação da parte para tanto, nos termos dos art. 99, § 7o c/c art. 1.007, § 2o do mesmo Código. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. No caso de realização do pedido de gratuidade de justiça, a isenção somente ocorre até a decisão primeva do relator, ocasião na qual o benefício pode ser estendido até o julgamento da lide ou já indeferido de plano, devendo a parte juntar o preparo para processamento do recurso (art. 101, § 2o do Código de Processo Civil). Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO. DESERÇÂO. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR QUE INDEFERE A LIMIAR E MANTÉM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO DESERTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPERATIVIDADE. ARTIGO 101, §2o C/C ART. 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.Constatado o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária na decisão originalmente agravada e em decisão monocrática do relator do agravo de instrumento, e não tendo a parte agravante acostado o regular preparo no prazo de cinco dias que lhe foi assinalado, é imperativo o não conhecimento da insurgência, em razão da deserção nos exatos termos artigo 101, §2o, do CPC. 2. O art. 1.007, §4o, do CPC autoriza a inadmissão do recurso deserto, quando o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, deixa de trazer aos autos o comprovante de recolhimento de preparo, não merecendo, assim, reparo a decisão singular que negou conhecimento ao agravo de instrumento do recorrente. 3.Caso fosse interesse do agravante levar o agravo de instrumento e, consequentemente, o pedido de gratuidade ao conhecimento do órgão colegiado, deveria, por expressa previsão legal, promover o recolhimento do respectivo preparo, e não deixar transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado para tanto, e interpor agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso.4.Agravo interno conhecido e desprovido". (Acórdão n.1013034, 20160020293040AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 166-202) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator